Tribunal: TJES
Processo: 5000491-38.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-38.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: GERSON CESCONETTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. As supostas omissões apontadas pela recorrente deixam claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado que, ressalte-se, não negou vigência aos dispositivos por ela invocados.

2. Do teor do voto condutor extrai-se que a concessionária de energia elétrica não observou o procedimento adequado na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, com indevida violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o medidor instalado foi suprimido da unidade residencial do ora embargado com base em análise técnica unilateral.

3. Concluiu-se que “a lavratura do TOI que embasou a apuração do suposto débito do recorrido não se demonstra hábil ao fim colimado, pois denota reprovável e irregular atuação unilateral da apelante, conforme a reiterada jurisprudência da Corte Uniformizadora (...)”, bem como que “deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade do procedimento administrativo de apuração da suposta irregularidade e em relação à inexistência do débito imputado ao apelado.”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão (id nº. 4217637) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ela interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante aduz, em síntese, que (a) o procedimento defendido nestes autos decorre de ato normativo que nasce da lei de criação da ANEEL, Lei nº 9.427/96 que incumbe à autarquia a missão de regrar o setor elétrico; (b) há de ser abordada a negativa de vigência ao art. 2º da Lei nº 9.427/96 que legitima a Resolução 414/2010; (c) há omissão com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010; (d) a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei Federal no 8.987/95 (art. 6º, §3º, II) e pela Resolução ANEEL 414/2010.

Contrarrazões não ofertadas pelo embargado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As supostas omissões apontadas pela recorrente deixam claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado que, ressalte-se, não negou vigência aos dispositivos por ela invocados.

Inclusive, do teor do voto condutor, extrai-se que a concessionária de energia elétrica não observou o procedimento adequado na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, com indevida violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o medidor instalado foi suprimido da unidade residencial do ora embargado com base em análise técnica unilateral.

Concluiu-se que “a lavratura do TOI que embasou a apuração do suposto débito do recorrido não se demonstra hábil ao fim colimado, pois denota reprovável e irregular atuação unilateral da apelante, conforme a reiterada jurisprudência da Corte Uniformizadora (...)”, bem como que “deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade do procedimento administrativo de apuração da suposta irregularidade e em relação à inexistência do débito imputado ao apelado.”.

O acórdão analisou com minúcias a questão posta a apreciação, pretendendo a embargante discutir o acerto da decisão, o que não se mostra cabível na via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.06.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.